Tribunal: TJDFT
Processo: 0746540-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA QUADRIL. IDOSO. URGÊNCIA. PACIENTE INSERIDO NA LISTA DE REGULAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPOSIÇÃO DE PRAZO INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial "para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de realizar procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma cirurgia e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos". Alega a parte recorrente que não foi estabelecido prazo para cumprimento da obrigação e que o paciente aguarda desde agosto/2022 para a realização do procedimento. Afirma que a lista de espera extrapola a razoabilidade, sem a adequada gestão, sendo necessária a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45529285). Sem custas e preparo devido à gratuidade deferida em razão da hipossuficiência do autor. Contrarrazões apresentadas (ID 45529292). Manifestação do Ministério Público no ID 46171004.
3. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, a intervenção judicial deve ser limitada, já que imposição de prioridades implica a preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente.
4. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
5. No caso dos autos, apesar da alegação da parte recorrente de que aguarda cirurgia desde agosto de 2022, verifica-se no ID 45529275 que a cirurgia objeto da lide foi solicitada à Central de Regulação e incluída no sistema somente após a interposição da presente demanda, em 27/01/2023. Desse modo, embora a situação da saúde no DF seja uma questão lamentável, pois de um lado existem pessoas que necessitam de cirurgia e de outro existe um Sistema de Saúde com insuficiência de recursos para o pronto e integral atendimento, o Poder Judiciário não pode ignorar a regulação existente. Além disso, considerando a data da solicitação da cirurgia, o caso não é de omissão do Estado.
6. A Central de Regulação foi oficiada (ID 46095105) para atualização dos dados do autor quanto ao novo relatório médico e nova classificação do paciente para AMARELO e o ente está dentro do prazo que lhe cabe para satisfação das demandas. Desse modo, não há justa causa para intervenção do Poder Judiciário e imposição de prazo para a realização do procedimento. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.